Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu, em ação penal pública incondicionada, pelos delitos de Ameaça e Descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade. A defesa recorreu.
2. Verificado pelo lastro probatório que os delitos se deram em circunstância de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do que disciplina a Lei 11.340/2006, correta a fixação da competência da Vara Especial para apreciar a demanda. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. No caso dos autos, a materialidade e a autorias dos diversos crimes cometidos pelo réu se encontram cabalmente comprovadas pelo robusto lastro probatório dos autos, que se fundamenta em conversas por aplicativos móveis entre autor e vítima, bem como por depoimentos em sede inquisitorial e judicial que são coesos e harmônicos entre si.
4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença reformada de ofício, para reduzir a condenação final do réu para 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples.